Tribunal: TJPA
Processo: 0054025-15.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054025-15.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSIAS MUNIZ PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO E SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37/ STF. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 37, II, X e XII. VEDAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ART. 39 § 8º. PODER JUDICIÁRIO NÃO DEVE ALTERAR PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA SÚMULA 378 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Agravo Interno proposto por JOSIAS MUNIZ PEREIRA, em face de Acórdão prolatado pela 1ª Turma de Direito Público, em recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL movida em face de ESTADO DO PARÁ e IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ, na Ação Ordinária de Isonomia Salarial julgada improcedente.

O autor relata, na petição inicial, que prestou concurso para o Ministério Público do Estado do Pará, tomado posse em 16.10.2008 no cargo de Contador (Técnico em Ciências Contábeis), trabalhando na Câmara Técnica Contábil até sua aposentadoria em 01.10.2011. Relata que inicialmente trabalhava com José Lealdo dos Anjos (servidor efetivo) e Alexandre Mota Rodrigues (servidor comissionado), sendo posteriormente contratados mais dois servidores comissionados, Eduardo Oliveira Duarte e Rodrigo Camargo Casara.

Afirma que embora exercessem a mesma função, os servidores efetivos recebiam 50% a menos que os servidores comissionados, e por esta razão requer a equiparação salarial, com seus devidos consectários e recálculo de aposentadoria.

A ação foi julgada improcedente, entendendo ainda pela ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Irresignado, o autor ingressou com recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, afirmando que houve ilegalidade por não respeitar a isonomia salarial entre servidores que desempenhavam a mesma função. Afirma que a sentença é nula por excluir da lide o Estado do Pará e julgar a ação sem mérito.

O ESTADO DO PARÁ e o IGEPREV apresentaram contrarrazões requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso de apelação.

O recurso de Apelação foi julgado monocraticamente em 15/07/2020, mantendo a sentença de primeiro grau tendo em vista o teor da Súmula Vinculante nº 37 do STF em que é vedado ao Poder Judiciário majorar salários por meio de equiparação.

O autor ingressou com Agravo Interno relatando que não é aceitável que servidores que exerçam a mesma função recebam salários diferentes. Requer a equiparação salarial ou indenização pelos valores recebidos a menor comparados a servidores comissionados que exerciam a mesma função.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO DO RECURSO E NÃO PROVIMENTO.

O recurso de agravo interno foi julgado conhecido e não provido.

O atual embargante insatisfeito com a decisão conferida pelo agravo interno interpôs recurso de embargos de declaração, alegando a omissão do acórdão em relação à súmula 378 do STJ que quando reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças remuneratórias.

O embargado apresentou contrarrazões pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada à aplicabilidade da Súmula 378 do STJ que reconhece o direito do servidor à percepção das diferenças salariais decorrentes do desvio de função.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão, logo que, o Acórdão ID. 2989565, não apresenta omissão em seus elementos de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, o Acórdão de forma explícita aplica súmula vinculantes 37 do STF:

(...)

Súmula Vinculante 37 do STF, dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a súmula 378 do STJ, o mesmo age de forma desatenta, visto que há uma súmula vinculante e bem mais recente que se opõe a súmula alegada, é de amplo conhecimento que a súmula vinculante obriga o judiciário a atender o que nela for exposto conforme dia o Senado Federal:

(...)

O Senado explica que a denominada
“súmula vinculante” obrigará os órgãos do Poder Judiciário submetidos à jurisdição do autor da edição à sua imprescindível observância, bem como “à administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

(...)

Além de toda fundamentação lançada ao norte, há omissão de domínio da Jurisprudência pelo recorrente no qual não é permitido a inovação recursal, visto que o argumento alegado não foi apresentado no agravo interno.

(...)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA A OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente nos embargos de declaração ou no agravo interno interpostos perante esta Corte Superior, sem prévia impugnação no Recurso Especial, por se tratar de indevida inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.970.005; Proc. 2021/0339520-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 26/05/2022)

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023